Tribunal: TJMT
Processo: 0010754-67.2011.8.11.0055
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010754-67.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (APELANTE), EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - CPF: 270.183.828-23 (ADVOGADO), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO), CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO - CPF: 309.565.360-34 (APELANTE), PAULO PORFIRIO - CPF: 146.709.761-68 (APELANTE), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DO ART. 1o, II, DO DL 201/67 E ART. 89 DA LEI 8.666/93 – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –
ADUZIDA A INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DO ACERVO DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DÚVIDA INVENCÍVEL QUANTO À EFETIVA OCORRÊNCIA DO DESVIO DE RENDA PÚBLICA E DISPENSA ILEGÍTIMA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO –
IN DUBIO PRO REO
– REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP –
RECURSO PROVIDO
.

1
.
Se presente dúvida insuperável acerca
da efetiva ocorrência do desvio de renda pública em proveito próprio ou alheio,
afigura-se imperiosa a absolvição dos apelantes da imputação da prática do crime delineado no art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, em observância ao postulado do
in dubio pro reo
, porquanto, como sabido, a prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente.

2.
Segundo o STJ, “
o crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos somente se concretiza com a constatação de que o agente atuou com a finalidade específica de, deliberadamente, causar lesão ao erário”
(AgRg no HC 580.098/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). Inexistindo provas suficientes acerca do elemento subjetivo específico, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Cláudio Miguel Rolim de Quadro
,
Júlio César Davoli Ladeia
e
Paulo Porfírio
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que condenou o primeiro à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito descrito no art. 1o, II, do Decreto-Lei n. 201/67, substituída por duas sanções restritivas de direitos; e os dois últimos às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes tipificados, respectivamente, no art. 1o, II, do Decreto-Lei n. 201/67, e no art. 89 da Lei 8.666/93.

Inconformada
, a defesa de
Cláudio Miguel Rolim de Quadro
e de
Paulo Porfírio
busca a absolvição dos réus. Argumenta que não existem provas judicializadas (art. 156, CPP) hábeis a demonstrar a materialidade delitiva, pois, em seu entender, os atos do Procedimento Investigatório Civil não restaram ratificados judicialmente.

Na sequência, afirma que “
não existe justa causa para a condenação
” (
sic
), seja porque o óleo diesel foi devolvido à municipalidade, seja porque a SINFRA lavrou Termo de Aceitação Definitiva de Obra, conjuntura a destacar a insuficiência do conjunto probante, atraindo, pois, a parêmia “
in dubio pro reo
”.

Especificamente quanto a
Paulo Porfírio
, defende a ocorrência de consunção entre os delitos, porquanto, a seu aviso, a infração descrita no art. 89 da Lei 8.666/93 teria sido meio necessário para a execução do crime previsto no art. 1o, II, do DL 201/67, de modo que se mostra ilegítimo o cúmulo material firmado na sentença.

Em viés subsidiário, pugna pela reforma da dosimetria das penas. Na primeira fase do cálculo, explana que os vetores “
culpabilidade
”, “
circunstâncias
” e “
consequências
” foram negativados de forma arbitrária, sendo de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal. Em relação à etapa intermediária, persegue a exclusão da agravante inscrita no art. 61, II, “g”, do Código Penal, sob argumento de
bis in idem
.

Ao fim, clama pela
dispensa das custas processuais, ante a hipossuficiência do apelante. Prequestiona os dispositivos correlatos.

Por seu turno, a defesa de
Júlio César Davoli Ladeia
requer genericamente a absolvição do apelante, aduzindo a inexistência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, sobretudo a se considerar que o réu não teria agido “
com má-fé
” (
sic
) e que houve “
aprovação de contas e prestações de serviços para o término de restauração da (...) obra
”. Mantida a condenação, requer a fixação das penas no mínimo legal.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento dos apelos.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Cláudio Miguel Rolim de Quadro
foi condenado à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito descrito no art. 1o, II, do Decreto-Lei n. 201/67, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e
Júlio César Davoli Ladeia
e
Paulo Porfírio
foram condenados
às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes tipificados, respectivamente, no art. 1o, II, do Decreto-Lei n. 201/67, e no art. 89 da Lei 8.666/93.

A denúncia expõe o contexto criminoso nas seguintes letras:

“Infere-se dos autos do Procedimento Investigatório n.o 000765-001-2006 GEAP/PGJ que o Vereador Paulo Porfírio em unidade de desígnios e contando com a conivência do ordenador de despesas do Município, Prefeito Municipal Júlio César Davoli Ladeia, e ainda a participação dos também denunciados Cláudio Miguel Rolim de Quadro e Mário Pio da Silva, utilizaram-se, indevidamente, em proveito próprio e alheio, de bens e rendas públicas.

Depreende-se das provas constantes do caderno investigatório que fora firmado um Termo de Cooperação Técnica no. 130/2005, na data de
19 de outubro
de 2005, no qual o Governo do Estado, através da Secretaria de Infra-Estrutura Estadual disponibilizaria 20.000 (vinte mil) litros de óleo diesel, enquanto caberia ao município o maquinário e mão de obra para a recuperação de parte da Rodovia MT 170, sendo que os produtores da região também se comprometeram a ceder um total de 4.700 (quatro mil e setecentos) litros de óleo diesel. (fls. 120/122-PGJ).

Dos depoimentos colacionados aos autos, extrai-se que somente no dia 15 de novembro de 2005, após a conclusão da obra, o combustível prometido pela SINFRA Estadual chegou no Município de Tangará da Serra, e foi descarregado no Auto Posto das Bandeiras, tendo o proprietário daquele estabelecimento comercial, mesmo não sendo o fiel depositário, recebido o produto.

O vereador Paulo Porfírio, com a autorização do Prefeito Municipal, ora denunciados, negociou e vendeu o óleo diesel, antes mesmo de sua chegada, ao proprietário do Auto Posto das Bandeiras, Sr. Fausto Eugênio Masson, o qual, com a chegada de tal combustível, efetuou o pagamento por meio de diversos cheques que foram repassados ao edil, supostamente nominais a terceiros, e também, mediante autorização, abateu dívida pessoal do vereador, com isso, utilizando-se da venda de bem público, sem licitação, em proveito próprio. (declaração de fls. 039/040-PGJ).

Buscando a regularização da venda dos 20.000 (vinte mil litros de combustível), o vereador Paulo Porfírio e o Secretário de Administração Cláudio Rolim, atendendo determinação do Prefeito Municipal, encontraram-se com o Presidente da Associação da Gleba Triângulo e com este firmaram, em novembro de 2005, uma parceria entre a Associação da Gleba Triângulo e a Prefeitura Municipal com data retroativa, em troca de favorecimentos pessoais, oportunidade em que o Sr. Mário Pio da Silva também assinou vários documentos, dentre eles um recibo no valor de R$ 38.200,00 e uma procuração da Associação em nome do vereador. (fls. 380/382- PGJ).

Percebe-se, portanto, que acreditando que teria benefícios o particular denunciado também contribuiu para o êxito do desvio da verba pública ao assinar o Termo de Parceria com a Prefeitura. (Termo de fls. 251/253-PGJ).

Extrai-se que o objeto do Termo de Parceria era, conforme cláusula primeira, a transferência da quantidade de 20.000 (vinte mil) litros de óleo combustível, que seriam entregues pela Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, sendo que de posse da procuração da Associação da Gleba Triângulo, também outorgada, conforme mencionado alhures, com data retroativa, o vereador conseguiria regularizar a negociação do produto vendido sem certame licitatório (Procuração constante às fls. 086-PGJ).

Para justificar a engenhosa empreitada criminosa o Prefeito Municipal, após uma solicitação feita pelo Presidente da Associação dos Moradores da Gleba Triângulo (fls. 416-PGJ), constando o pedido de ressarcimento no valor de R$ 39.200,00, sob o pretexto de que seriam destinados à dívidas de Locação de Caminhões e serviços de Hora Máquina realizados no período de
24 de outubro
de 2005 a
16 de novembro
de 2005, utilizados na execução dos Trabalhos da Recuperação da rodovia MT-170, instituiu Comissão Especial para Instauração de Processo Administrativo Disciplinar para instauração de Reconhecimento de dívida. (Portaria no 007/GP/2006 de
05/01/2006
- fls. 249-PGJ).

No Relatório final do Reconhecimento da dívida, a Comissão após considerar que os 20.000 (vinte mil) litros de combustível estavam depositados em favor da Gleba Triângulo, mesmo sem provas nos autos, pois o controle de entrada e saída de combustível fornecidos pela SINFRA municipal não demonstram que o produto fora devolvido, reconheceu a dívida pleiteada pela Associação de Moradores da Gleba Triângulo. (Relatório Final de fls. 257/261-PGJ).

Outrossim, mesmo com parecer jurídico contrário (fls. 269/270-PGJ), a Câmara Municipal de Tangará da Serra aprovou o projeto de lei de iniciativa do Prefeito Municipal, autorizando-o a quitar a dívida mencionada, no entanto, no valor de R$ 38.200,00 (fls. 244/245-PGJ), numerário este que fora entregue ao Presidente da Associação da Gleba Triângulo pela Prefeitura, que apesar da existência de um recibo da Associação devolvendo este mesmo valor para o Município às fls. 290-PGJ, constata-se que a devolução do referido valor fora forjada pela Associação Nova Esperança dos Moradores da Gleba Triângulo, pois das declarações prestadas pelo Sr. Mario Pio da Silva extrai-se que o Presidente ainda detinha o numerário, tendo, assim como o Vereador Paulo Porfírio, utilizado aproximadamente R$ 15.000,00 para pagamento de dívidas particulares. (fls. 381-PGJ).

Vê-se, pois, que os denunciados após a venda do combustível, forjaram sua restituição, e conseguiram a aprovação de um projeto de lei reconhecendo uma dívida inexistente, mediante o conluio realizado com o Presidente da Associação, que após firmar um Termo de parceria com a Prefeitura com data retroativa, ao revés de devolver o dinheiro para o Município, apropriou-se dele, saldando dívidas particulares.

Assim, denota-se que o denunciado Paulo Porfírio praticou o delito quando vendeu, sem licitação, bem público, utilizando-o para quitar dívidas particulares com o Auto Posto das Bandeiras, enquanto que o ordenador de despesas do Município, o Prefeito Júlio César Davoli Ladeia concorreu para a empreitada criminosa ao tentar legitimar a apropriação indevida do dinheiro público.

Por outro lado, o denunciado Cláudio Miguel Rolim de Quadro concorreu para o delito quando juntamente com o vereador Paulo Porfírio propôs ao Presidente da Associação Gleba Triângulo a assinatura de um Termo de Parceria com a Prefeitura Municipal, após a conclusão da obra, com data retroativa, evidentemente para tentar legitimar a apropriação do bem público pelo

Por sua vez, o particular denunciado Mario Pio da Silva fora favorecido pelo malicioso expediente, pois ao receber o numerário da Prefeitura, apropriou-se do bem público para também saldar dívidas particulares.

Assim, está comprovado nos autos do incluso Procedimento Administrativo n. 000765-001/2005 - GEAP/PGJ o dolo direto e específico dos denunciados, pois, de forma livre e consciente, causaram nítido prejuízo à municipalidade, uma vez que, em concurso de agentes e unidade de desígnios, utilizaram, indevidamente, em proveito próprio e alheio, de bem público”.
(
sic
)

Inconformada
, a defesa de
Cláudio Miguel Rolim de Quadro
e de
Paulo Porfírio
busca a absolvição dos réus. Argumenta que não existem provas judicializadas (art. 156, CPP) hábeis a demonstrar a materialidade delitiva, pois, em seu entender, os atos do Procedimento Investigatório Civil não restaram ratificados judicialmente.

Na sequência, afirma que “
não existe justa causa para a condenação
” (
sic
), seja porque o óleo diesel foi devolvido à municipalidade, seja porque a SINFRA lavrou Termo de Aceitação Definitiva de Obra, conjuntura a destacar a insuficiência do conjunto probante, atraindo, pois, a parêmia “
in dubio pro reo
”.

Especificamente quanto a
Paulo Porfírio
, defende a ocorrência de consunção entre os delitos, porquanto, a seu aviso, a infração descrita no art. 89 da Lei 8.666/93 teria sido meio necessário para a execução do crime previsto no art. 1o, II, do DL 201/67, de modo que se mostra ilegítimo o cúmulo material firmado na sentença.

Em viés subsidiário, pugna pela reforma da dosimetria das penas. Na primeira fase do cálculo, explana que os vetores “
culpabilidade
”, “
circunstâncias
” e “
consequências
” foram negativados de forma arbitrária, sendo de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal. Em relação à etapa intermediária, persegue a exclusão da agravante inscrita no art. 61, II, “g”, do Código Penal, sob argumento de
bis in idem
.

Ao fim, clama pela
dispensa das custas processuais, ante a hipossuficiência do apelante. Prequestiona os dispositivos correlatos.

Por seu turno, a defesa de
Júlio César Davoli Ladeia
requer genericamente a absolvição do apelante, aduzindo a inexistência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, sobretudo a se considerar que o réu não teria agido “
com má-fé
” (
sic
) e que houve “
aprovação de contas e prestações de serviços para o término de restauração da (...) obra
”. Mantida a condenação, requer a fixação das penas no mínimo legal.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Procedimento Investigatório SIMP no 000765-001/2006 e da prova oral coligida.

Quanto à autoria,
Celso Ferreira
, ouvido em juízo, ratificou parcialmente o depoimento por ele prestado ao Ministério Público. Ponderou, contudo, que à época aportou na Câmara Municipal uma
denúncia anônima
narrando a prática criminosa. Segundo o depoente, ficou claro que essa denúncia anônima era de
autoria de Leonir Narde
–
ex-secretário de infraestrutura municipal
. O depoente o orientou a procurar o Ministério Público, porém
Narde “
estava revoltado (...) porque o prefeito não mais queria ele como secretário; então ele colocava muita pilha”
(...)
”.
Narde afirmou que entregaria “
documentos comprobatórios
” no Ministério Público, porém não o fez
. Nas palavras do depoente “
o Leo deu muita pilha na CI, deu muita pilha em nós, mas ele não provou
”.

Segundo a testemunha, a
CI (comissão de investigação) acabou por inocentar o então vereador Paulo Porfírio
, por
não conseguir provas das irregularidades
então anunciadas. Havia apenas uma nota de combustível referente a um termo de convênio com o município de Tangará da Serra para recuperação de estradas. Essa obra foi realizada. A testemunha disse inclusive que esteve no local junto ao vereador Celso Vieira e ambos perceberam que a obra foi de fato concluída, muito embora não pudessem aferir a qualidade desta. Porfírio teria dito que comprou o combustível para pagar os caminhões que trabalhavam na obra.

Também ouvido em juízo,
Enir Teodoro da Silva
relatou que trabalhou na SINFRA, mas nada sabe sobre os fatos. Explicou que não prestou serviços na “obra da Calcário”, apenas na “Triângulo”. Esta foi executada pela prefeitura, com maquinário e pessoal exclusivos. Nessa época, Paulo Porfírio exercia as funções de secretário de infraestrutura. Não soube explicar a origem do combustível utilizado. Não sabe se Porfírio o teria vendido ao posto bandeira ou se se trataria de outra compra de combustível.

Morador da “Gleba Triângulo” e vice-presidente da “Associação Nova Esperança da Gleba Triângulo”,
Geová Marcos de Lima
afirmou em juízo ter visto apenas o recebimento dos 10 mil litros de óleo diesel que foi utilizado na construção da estrada. Nessa época, Mário Pio exercia a função de presidente da associação. Depois que o óleo foi recebido, as máquinas continuaram trabalhando. Havia máquinas da prefeitura e de terceiros. Na condição de procurador, Paulo Porfírio fez um termo de parceria com a Associação Nova Esperança. O depoente, porém,
não sabe se tal documento foi elaborado antes ou depois da obra
. Igualmente, não soube explicar acerca de uma quantia em dinheiro que haveria sido depositada na conta da Associação Nova Esperança por intermédio de Mário Pio. Questionado, disse que soube por terceiros acerca do contexto criminoso. Não conseguiu fornecer qualquer detalhe.

Roque Rodrigues
, funcionário público da SINFRA, relatou ter participado da obra, exercendo a função de encarregado de obra. Leonir Narde ocupava à época o posto de secretário de infraestrutura. Disse que duas obras eram executadas simultaneamente naquele período: a primeira, na MT-170, seria uma estrada que iria da “
Calcário ao pé da Serra
” (São Jorge); a segunda seria a estrada da “
Gleba Triângulo
”. Narrou que as máquinas abasteciam na
Tectona
, onde estava o combustível. Recorda-se que o combustível estava depositado na SINFRA e de lá foi para a
Tectona
. Não sabe se máquinas particulares teriam utilizado o referido combustível.

Celso Roberto
disse que a distância temporal dos acontecimentos o impede de se recordar dos fatos. Informou, porém, que era comum ocorrer alguma despesa que não fosse objeto de empenho, ocasião em que era apresentado à Câmara um demonstrativo da despesa, objetivando sua quitação. Também
era corriqueiro o Estado firmar convênio com o município e atrasar o repasse da verba
. Nessas hipóteses,
a própria comunidade local ajudava a quitar as despesas.

Júlio César Davoli Ladeia
, ex-prefeito de Tangará da Serra foi interrogado em juízo e disse que foi procurado por moradores da Gleba Triângulo e da região da serra de São Jorge solicitando ajuda para reparar a MT-170. Como o município não possuía condições financeiras para tanto, o interrogado pediu ajuda ao
governo estadual, que disponibilizou aproximadamente R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) reais
. O Estado teria demorado meses para cumprir sua parte no acordo e ao tempo do repasse da quantia informou que
não a disponibilizaria em espécie, mas em óleo diesel
(convênio entre o governo de Mato Grosso e o município de Tangará da Serra), em volume de 20.000 (vinte mil) litros.
Era praxe na época também celebrar convênios com Associações de Moradores e repassar-lhes combustível, que seria utilizado ou vendido a fim de executar obras
previamente entabuladas.

O acusado disse que aceitou o repasse do combustível. Como o município não contava com tanques para armazenar o óleo,
Almir
o recebeu e o depositou no Posto das Bandeiras. Na sequência,
fez-se um convênio com uma Associação de Moradores, porém Paulo Porfírio teria vendido o óleo diesel ao Posto Bandeiras ao preço de aproximadamente R$ 1,92/litro
. Esse fato foi documentado e objeto de denúncia.

O depoente afirmou que
embora o Convênio MT-Tangará da Serra não autorizasse a venda do combustível, não haveria óbice à semelhante prática
, porquanto incumbia ao próprio município dar o melhor destino ao produto recebido, bastando que prestasse contas ao término da obra.

Como o Estado demorou para enviar o combustível,
quando este chegou no município de Tangará da Serra a obra já estava concluída
há aproximadamente 40 (quarenta) dias. Segundo o depoente,
fazendeiros e moradores das comunidades arrecadaram valores para a conclusão da obra
, alguns forneceram uma parte de óleo diesel para o maquinário e o Município forneceu outra quantia. O maquinário teria sido contratado na própria comunidade.
Parte do valor, porém, seria quitado apenas quando aportasse o recurso fornecido pelo Estado
.
Porfírio, então, vendeu o óleo para Fausto, proprietário do Posto Bandeiras, e utilizou a monta arrecada para quitar os débitos remanescentes da obra
.

O acusado asseverou que “
o correto era o Estado passar (o combustível) e a gente executar, mas eles atrasaram e lá não dava pra esperar
”, pois a situação era
calamitosa
no local.
Após a denúncia sobre a venda do combustível
, que embora permitida (segundo o depoente) fora objeto de denúncia,
Porfírio teria dito que seria melhor devolvê-lo ao Município
. De fato, este
recebeu o produto e fez o reconhecimento da dívida
.

Tudo isso, ao aviso do interrogado, foi feito para evitar as acusações de adversários políticos sobre ilegalidades na obra. Nesse sentido,
foi enviado um projeto de lei à Câmara Municipal
; nele era
reconhecida uma dívida de R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais) com a Associação de Moradores da Gleba Triângulo
.
O projeto foi aprovado e o valor repassado à Gleba
. Nessa ocasião,
Mário Pio teria utilizado para fins particulares parte do dinheiro. O depoente denunciou tal fato ao Ministério Público, que solicitou o bloqueio da quantia
. Revelou que na época havia demitido Leonir Narde, que pensou que Porfírio teria tramado a demissão e buscou se vingar afirmando que o combustível nunca fora devolvido.

Por fim, disse que à época da denúncia fora o próprio vereador Paulo Porfírio que solicitou a instauração da CI (comissão de investigação) com o fito de demonstrar que não havia irregularidades na obra. A investigação foi concluída e arquivada por falta de provas. Após o ocorrido, o município firmou diversos convênios com o governo Estadual e Federal.

O corréu
Mário Pio
confessou que usou a maior parte da quantia de R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais) para fins particulares.

De seu turno,
Cláudio Miguel Rolim
relatou que,
sob ameaça de ser exonerado
pelo então prefeito Júlio César,
elaborou a minuta de um convênio
e lhe entregou.
Não se recorda se Júlio César teria solicitado que na minuta constasse uma data retroativa
. Negou que tenha pressionado
Mário Pio
a realizar qualquer ato, sobretudo porque sabia que este havia sido denunciado por homicídio. De resto,
não tinha conhecimento da obra que estava sendo realizada, tampouco objetivava se apropriar de bem público
.

Analisadas as provas judicializadas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito de eventuais irregularidades administrativas que possam ter permeado as etapas da obra pública de reparo da rodovia MT-170, não foi produzida prova cabal da apropriação indevida da verba pública. Tampouco se pode constatar, em relação ao delito previsto do art. 89 da Lei 8.666/03, o
dolo específico
de lesionar o erário.

Segundo o STJ, “
O crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos somente se concretiza com a constatação de que o agente atuou com a finalidade específica de, deliberadamente, causar lesão ao erário. Além disso, o entendimento jurisprudencial fixado pelos Tribunais Superiores exige a efetivação do dano, ou seja, que o prejuízo pretendido seja constatado no curso da instrução criminal. Essa exigência tem por objetivo
evitar a responsabilização criminal por condutas cometidas por mero desconhecimento dos meandros da burocracia estatal, sem a intenção de locupletamento ilícito ou de dilapidação do patrimônio público
.
(AgRg no HC 580.098/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)”.

A conclusão a que chegou a CEI (Comissão Especial de Inquérito) instaurada pela Câmara Municipal de Tangará da Serra é significativa. Embora a CEI se refira a
Paulo Porfírio
, é evidente que o contexto analisado abrange os demais apelantes. Confiram-se os seguintes excertos:

“Analisando a conduta do Vereador Paulo Porfirio constata-se que
o mesmo não obteve qualquer vantagem na empreitada
que coordenou, não havendo comprovação que tenha se apropriado de qualquer numerário ou bens pertencentes à administração pública.

Aqui cabe uma análise específica da dívida pessoal que abateu do pagamento do óleo diesel oriundo do Governo do Estado do Mato Grosso, quando de sua venda ao empresário Fausto Masson, o que expressamente foi reconhecido pelo próprio Vereador em seu depoimento.

Tal fato analisado isoladamente significaria sem sombra de dúvidas que o Vereador teria praticado corrupção e estaria sujeito as Penas do referido inciso. No entanto, por uma questão de equidade, de justiça, tal fato deve ser analisado no contexto dos acontecimentos. Em sua absoluta boa-fé,
o vereador solicitou ao Sr. Fausto Masson que efetuasse tais descontos pois já havia despendido valor semelhante em pagamentos oriundos das obras
de recuperação da MT-170.

Pagamentos esses que foram relacionados pelo Vereador Paulo Porfirio as fls. 174, e cujos recibos foram juntados na prestação de contas as fls. 117, 118 e 119, todos com datas bem anteriores a venda do combustível, e a época das obras.

Em face desses documentos, de toda a sua prestação de contas, bem como da aceitação da obra pelo Governo do Estado
, fica claro que o Vereador não cometeu a infração prevista no inciso II, do Decreto 201/67, já que
não obteve qualquer vantagem para si ou para outrem, mas apenas, por delegação da Associação dos Moradores da Gleba Triângulo, recuperou um bem que pertence ao Estado
de forma voluntária (...)”.
(id. 19552982 e ss.,
sic
).

Conquanto
Celso Ferreira
tenha ratificado o depoimento prestado ao Ministério Público, fornecendo narrativa hábil a legitimar a denúncia, esta ratificação foi parcial. Passadas as divergências políticas havidas à época, o depoente ponderou que “
Narde ‘estava revoltado (...) porque o prefeito não mais queria ele como secretário; então ele colocava muita pilha’ (...)”.
Narde afirmou que entregaria “documentos comprobatórios” no Ministério Público, porém não o fez
. Nas palavras do depoente ‘o Leo deu muita pilha na CI, deu muita pilha em nós, mas ele não provou’
”. Nesse passo, mesmo na parte em que ratifica suas declarações, estas permanecem isoladas nos autos, incapazes de superar o contexto de sérias dúvidas acerca da prática criminosa, a partir da prova judicial.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (art. 156, CPP), seja em relação à apropriação de bens públicos prevista no art. 1o, II, do DL 201/67, seja em relação ao dolo específico exigível para o crime do art. 89 da Lei 8.666/93,

necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, para absolver os acusados das imputações postas na denúncia, uma vez que os fatos imputados se encontram envoltos em contexto inábil a assegurar o juízo condenatório (
in dubio pro reo
).

Logo,

dou provimento

ao recurso para

absolver

Cláudio Miguel Rolim de Quadro, Paulo Porfírio e Júlio César Davoli Ladeia das imputações de prática dos delitos descritos no art. 1o, II, do Decreto-Lei n. 201/67, e no art. 89 da Lei 8.666/93.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021